Tribunal: TJDFT
Processo: 0708658-70.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CTB. SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO RÉU PELO ACIDENTE OCORRIDO. NÃO CONFIGURADA. INCERTEZA QUANTO À OCORRÊNCIA DO SINISTRO. REJEIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1.Trata-se de recurso interposto pelo autor, contra a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, configurada na condenação dos réus a pagarem ao autor o valor de R$ 21.644,13 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) a título de danos materiais. Em suas razões, o recorrente sustenta que o recorrido deu causa ao acidente nos termos dos artigos 29, II e 34 do Código de Trânsito Brasileiro, portanto, deve ser indenizado pela parte recorrida nos termos do Código Civil. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas (ID 56095020).
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, pois a recorrente anexou aos autos documentos (ID 56095012 e ID 56095013) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503/97.
4. Narra o autor que que, no dia 17 de maio de 2023, por volta das 19h00, na estrada DF001, cerca de 200 metros antes do viaduto Samambaia, no sentido Goiânia, ocorreu um acidente em que sua moto da marca Honda, foi danificada por um veículo Hyundai, modelo IX35. Afirma que estava no meio da via, enquanto o segundo requerido estava na via esquerda, quando este colidiu com seu veículo ao tentar desviar sem sucesso de um cone, mudando para o meio da via. Como não tomou as precauções necessárias para a manobra, acabou por atingir a sua motocicleta no processo, resultando no acidente. O autor apresentou três estimativas de custos para os reparos (ID 56094976) e pleiteou que a parte ré fosse condenada a compensar os danos materiais sofridos.
5. No que concerne ao mérito, razão não assiste ao recorrente. Pois, consta-se na ocorrência policial (ID 56094589 - Pág. 3) que: “Em contato telefônico com o Agente Afonso do DER, matr. 1974653, VTR835, nos foram repassados os dados das vítimas e do condutor do veículo envolvido, descritos em campo próprio. Segundo o Ag. Afonso, o veículo HYUNDAI, conduzindo por LEONARDO SIQUEIRA ALVES, vinha na faixa da esquerda, e a motocicleta, com as vítimas ANTONIO TARSO FERREIRA e MARIA DOS MILAGRES PEREIRA GOMES, vinha logo atrás, ocasião em que o Sr. ANTONIO teria encostado a motocicleta na traseira do veículo HYUNDAI, vindo a cair com a motocicleta. Ato contínuo, uma carreta, que vinha atrás, teria passado por cima da motocicleta e possivelmente, por cima do braço da Sra. MARIA.” Ademais, fora determinada a expedição de ofício ao Instituto de Criminalística para confirmar se o local foi de fato periciado e, se sim, que o relatório pericial fosse enviado a este tribunal. O órgão posteriormente forneceu uma cópia do relatório pericial no ID 56094998, o qual concluiu que: “Diante do estudo e interpretação dos vestígios materiais constatados no local, em razão de não terem sido constatados na pista vestígios que permitissem determinar a origem de movimentação exata do HYUNDAI/IX35 (V1) e da HONDA/CG 160 (V2) nos momentos anteriores à primeira colisão, bem como suas velocidades, os Peritos Criminais não têm elementos para oferecer a causa determinante do sinistro, motivo pelo qual deixam a cargo da autoridade competente, através de outros meios de prova, averiguar as circunstâncias não esclarecidas do evento, bem como atribuir a responsabilidade pertinente.”.
6. Diante do exposto, verifico que as evidências reunidas nos documentos não demonstram a responsabilidade do réu pelo acidente ocorrido. Explico: o veículo dirigido pelo réu estava à frente da motocicleta do autor, e o réu não admitiu ter mudado de faixa. Além disso, o relatório policial apresentado não faz menção a esse aspecto.
7. Deste modo, tendo em vista que o relatório pericial incluído no processo também não forneceu uma conclusão clara sobre como o acidente ocorreu, e a análise dos danos nos veículos envolvidos não ajuda a esclarecer os eventos. Constata-se que é possível que a colisão tenha acontecido conforme descrito pelo autor da ação ou pela parte demandada. Diante dessa incerteza mantém-se a sentença guerreada.
8. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.